Tribunal: STJ
Processo: 5001284-40.2017.4.03.6111
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905948 - SP(2025/0125543-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA
ADVOGADOS
: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
FÁBIO RODRIGO BARBOSA - SP205602
VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - SP445249
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE
INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU DE
RELEVÂNCIA.
AFERIDOS
NO
CASO
CONCRETO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO.
1. A desconstituição das conclusões a que chegou o acórdão
recorrido (acerca da essencialidade
relevância no processo
e/ou
produtivo das despesas com operadoras de cartão de crédito ou de
débito com a finalidade de caracterizá-las ou não como insumos no
exercício da atividade econômica do contribuinte) demandaria o
revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência
vedada em sede de recurso especial diante do óbice contido na
Súmula 7 do STJ.
2. De acordo com a jurisprudência firme do STJ, é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§
art. 85,
11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando entrou em vigor o novo Código de Processo
18/3/2016,
Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em
que interposto o recurso.
3. Hipótese em que a sentença foi proferida em
com
18/3/2018,
condenação da autora ao pagamento de verba advocatícia e,
no acórdão recorrido, julgado em
houve a fixação
09/05/2019,
de honorários recursais em 5% incidentes sobre a verba honorária
já imposta, não ultrapassando o teto de 20% estabelecido pelo
Documento eletrônico VDA54914090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ec505d56-1630-4600-b75a-0919eb6ffd4f

§§ 2o, 3o e 11, do CPC, o que se mostra em sintonia com o
art. 85,
entendimento desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54914090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 13/03/2026 14:52:33
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: ec505d56-1630-4600-b75a-0919eb6ffd4f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905948 - SP (2025/0125543-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA
ADVOGADOS
: HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895

FÁBIO RODRIGO BARBOSA - SP205602

VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - SP445249
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCEITO DE
INSUMOS. CRITÉRIOS DE ESSENCIALIDADE OU DE
RELEVÂNCIA.
AFERIDOS
NO
CASO
CONCRETO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DE FATOS E DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. HONORÁRIOS
RECURSAIS. CABIMENTO.
1. A desconstituição das conclusões a que chegou o acórdão recorrido
(acerca da essencialidade e/ou relevância no processo produtivo das
despesas com operadoras de cartão de crédito ou de débito com a
finalidade de caracterizá-las ou não como insumos no exercício da
atividade econômica do contribuinte) demandaria o revolvimento do
material fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de
recurso especial diante do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
2. De acordo com a jurisprudência firme do STJ, é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do
§
art. 85,
11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016,
quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
3. Hipótese em que a sentença foi proferida em 18/3/2018, com
condenação da autora ao pagamento de verba advocatícia e,
no acórdão recorrido, julgado em
houve a fixação
09/05/2019,
de honorários recursais em 5% incidentes sobre a verba honorária já
imposta, não ultrapassando o teto de 20% estabelecido pelo art. 85,
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

§§ 2o, 3o e 11, do CPC, o que se mostra em sintonia com o
entendimento desta Corte Superior.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por SUPERMERCADO
POMPEIA LTDA. contra decisão de minha lavra, em que conheci do agravo para não
conhecer do recurso especial ante a incidência da Súmula 7 do STJ (e-STJ fls. 1.024/1.031).
A agravante afirma, em suma, que houve indicação de violação
do art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, bem como de afronta ao
§
art. 195,
12, da Constituição Federal e aos arts. 110 e 85 do CTN.
Aduz: "a aplicação da
foi indevida e precipitada, pois
Súmula 7/STJ
o Recurso Especial não se limitou a discutir fatos ou provas, mas sim a correta
interpretação jurídica do conceito de insumo à luz de precedentes vinculantes (Temas 779 e
780)." (e-STJ fl. 1.042)
Diz que demonstrou dissídio jurisprudencial com cotejo analítico e
requereu o afastamento da majoração de honorários, observando o
§ 11, do CPC.
art. 85,
Decorrido o prazo legal, a agravada não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
A irresignação recursal não merece acolhimento.
Cuida-se, na origem, de ação declaratória com o intuito de garantir o
direito de autorizar o creditamento das contribuições do PIS/COFINS sobre os valores
pagos a titulo de tarifas em favor das empresas operadoras de cartões de crédito/débito e
outros meios de pagamento eletrônico.
O Tribunal Regional negou provimento ao apelo. Vejamos, no que
interessa, o que está consignado no voto condutor do acórdão recorrido (e-STJ fls. 824
/830):
O apelo não merece prosperar.
Nos termos do
o das Leis 10.637/02 e 10.833/03, é conferido ao contribuinte
art. 3
o direito de apurar créditos de PIS/COFINS sobre determinadas despesas e
insumos, aplicando-se sobre seus valores as alíquotas previstas para as
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

contribuições e determinando-se o crédito a ser utilizado na dedução do quantum
devido (§ 1o). A medida atende a não-cumulatividade prevista no
§ 12,
art. 195,
da CF, procurando reduzir o impacto da tributação sobre a cadeia produtiva.
Porém, a determinação constitucional expressamente dispõe que caberá a lei
definir as hipóteses de incidência não cumulativa das contribuições sociais,
cumprindo-lhe, consequentemente, definir como se dará a não-cumulatividade.
Logo, o aproveitamento de despesas para fins de constituição de créditos de PIS
/COFINS obedece às hipóteses previstas nas Leis 10.637/02 e 10.833/03,
vedando-se ao Judiciário ampliar seu escopo.
É o que pretende a autora ao enquadrar o pagamento por serviços prestados por
operadores de cartões de crédito/débito em sua seara empresarial ao conceito de
insumo. Apesar de assumir um certo grau de indeterminação – até porque seu
sentido não foi delimitado pela lei -, é seguro afirmar que não está nele inserido
qualquer despesa decorrente da atividade empresarial, pois, do contrário,
tornariam inócuos os demais incisos do
o.
art. 3
A Administração Pública deu interpretação à norma, considerando como insumo,
basicamente, os bens consumidos ou aplicados na produção de outros bens e na
prestação de serviços (IN SRF 247/02 e 404/04). Ou seja, aqueles bens e serviços
diretamente vinculados à atividade empresarial e necessários para sua
consecução. A regulamentação adotou conceituação adequada à terminologia
legal, inserida nos limites permitidos pelo conceito de insumo, inexistindo vício
a afastá-la para a solução do caso.
Por esse prisma, não pode ser considerado como insumo o pagamento feito a
operadoras de cartões de crédito/débito para a utilização de seus serviços na
compra e venda de bens ofertados pelo empresário. O contrato celebrado entre o
supermercado e aquelas operadoras serve apenas para facilitar as transações
financeiras ocorridas, conferindo ao consumidor outra possibilidade de
pagamento que não seja em espécie. Apesar de sua relevância nos dias atuais,
com a crescente preferência do consumidor por esta forma de pagamento, não se
pode dizer que é elemento essencial à atividade empresarial, sob pena de se
adotar um conceito demasiadamente amplo de insumo e fugir do intento legal.
Este TRF3 já enfrentou o tema da interpretação a ser dada aos fatos geradores
dos créditos de PIS/COFINS, seguindo a mesma lógica aqui defendida: [...]
Insubsistentes as razões de apelo, devem ser fixados honorários sequenciais e
consequenciais, nesta Instância; assim, para a sucumbência neste apelo fixo
honorários de 5% incidentes sobre a honorária já imposta, sob condição
suspensiva de sua exigibilidade, conforme artigo 98, § 3o, todos do CPC/15.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo, com imposição de honorários recursais.
Conforme assentado na decisão agravada, a desconstituição das
conclusões a que chegou o acórdão recorrido (acerca da essencialidade e/ou da relevância
no processo produtivo das despesas com operadoras de cartão de crédito ou de débito com
a finalidade de caracterizá-las ou não como insumos no exercício da atividade econômica
do contribuinte) demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

providência vedada em sede de recurso especial diante do óbice contido na Súmula 7
do STJ.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO
DO
INOCORRÊNCIA. PIS/COFINS.
ART. 1.022
CPC/2015.
APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DESPESAS COM CARTÃO DE
CRÉDITO E DÉBITO. CONSIDERADAS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
IMPRESCINDÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FIM DA
EMPRESA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE INSUMO.
ACÓRDÃO EMBASADO NO EXAME DE ELEMENTOS FÁTICOS E NA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NS. 7 E 5 DO STJ. MULTA.
§
ART. 1.021,
4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015 para o agravo interno.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
III - Para fins de aproveitamento de créditos da contribuição para o PIS e da
COFINS, no sistema não cumulativo, o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para
o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Precedentes.
IV - O tribunal de origem, considerando o objeto social da empresa ora
Agravante, concluiu que as despesas com cartões de crédito e débito não se
amoldam ao conceito de insumo capaz de gerar créditos, sendo meras despesas
operacionais destinadas a incrementar e facilitar a venda dos produtos aos
consumidores.
V - Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal
acerca da imprescindibilidade da utilização do cartão de crédito ou débito para a
consecução da atividade fim da empresa, demanda necessário revolvimento de
matéria fática e interpretação de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede
de recurso especial, à luz dos óbices contidos nas Súmulas ns. 7 e 5 do STJ.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.095.468/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
DO

DO

INEXISTÊNCIA.

ART.
535

CPC/1973.
CONTRIBUIÇÕES AO PIS/PASEP E COFINS NÃO CUMULATIVAS. TAXA
PAGA ÀS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. CONCEITO DE INSUMO AFERIDO
À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não ocorre contrariedade ao
II, do
quando o Tribunal de
art. 535,
CPC/1973
origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame, assim
como não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e
inexistência de prestação jurisdicional.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o tema da inclusão da taxa
paga às operadoras de cartão de crédito e débito na base de cálculo do PIS e da
COFINS passa pela definição e conceito de receita e faturamento previstos no
I, "b", da Constituição Federal/1988, sendo, portanto, matéria afeta à
art. 195,
competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
3. "O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte" (
Rel. Min.
REsp 1.221.170/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe
.
24/4/2018)
4. Inviável reconhecer que as despesas com as operadoras de cartão de crédito e
débito sejam consideradas insumos em face da sua não essencialidade no
processo produtivo, na medida em que se trata de forma de pagamento
complementar à disposição dos consumidores.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.176.156/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/5/2019,
7/6/2019.
Quanto ao mais, é devida a majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do
§ 11, do CPC, quando estiverem presentes os seguintes
art. 85,
requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de
quando
18/3/2016,
entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação
em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos
Corte Especial, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgado em
EREsp 1539725/DF,
DJe de
.
9/8/2017,
19/10/2017)
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

No caso concreto, na sentença com data de
julgou-se
18/3/2018,
improcedente o pedido e condenou-se a recorrente ao pagamento das custas processuais e
de honorários advocatícios, que foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Já no acórdão recorrido, julgado em
a Corte local fixou os
9/5/2019,
honorários recursais em 5% incidentes sobre a verba honorária imposta.
Além disso, não houve nenhuma ultrapassagem ao teto de 20%
estabelecido pelo
§§ 2o, 3
art. 85,
e 11, do CPC, repisa-se, o juízo de origem fixou
o
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. Em grau recursal, o
Tribunal majorou em 5% sobre a verba já arbitrada, resultando em acréscimo de apenas
0,5% sobre o valor da causa, com o total corresponde a 10,5% do montante. Assim, o valor
arbitrado permanece dentro dos limites legais previstos, de forma que cabível, nesta Corte
Superior, a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC.
Por fim, convém registrar que "resta prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial quando a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando
do exame do recurso especial pela alínea 'a' do permissivo constitucional" (AgRg no
Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe
.
AREsp 278133/RJ,
24/9/2014)
Irrepreensível, portanto, a decisão agravada.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária imposição
da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53265049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/12/2025 14:23:09
Código de Controle do Documento: ea5920ca-13a0-421e-8f3d-f97284174235

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.905.948 / SP
Número Registro: 2025/0125543-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012844020174036111
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA
ADVOGADOS : HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
FÁBIO RODRIGO BARBOSA - SP205602
VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - SP445249
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO POMPEIA LIMITADA
ADVOGADOS : HAMILTON DONIZETI RAMOS FERNANDEZ - SP209895
FÁBIO RODRIGO BARBOSA - SP205602
VINICIUS TOVKAN PEREIRA DA SILVA - SP445249
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
Documento eletrônico VDA54843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b2fcf977-040e-4868-a2de-3dbd97bc55e3

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:50:23
Código de Controle do Documento: b2fcf977-040e-4868-a2de-3dbd97bc55e3